Tribunal: TJBA
Processo: 8001523-36.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8001523-36.2024.8.05.0039 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Marcos Paulo de Oliveira Moura de Jesus Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/2006). ABORDAGEM POLICIAL. CONTRADIÇÕES NAS VERSÕES DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO LESÕES. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. GRATUIDADE. PRETENSÃO. INOCUIDADE. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, insurgindo-se contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. 2. Recurso voltado à anulação condenatória, ante a invalidade das provas, ou, sucessivamente, à revisão dosimétrica e concessão da gratuidade de justiça. II. Questões em Discussão. 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prova colhida é válida, considerando alegações de tortura e contradições nas versões policiais sobre a abordagem; (ii) saber se, diante da dúvida quanto à licitude das provas, é possível manter a condenação; (iii) estabelecer o cabimento do pedido de gratuidade de justiça. III. Razões de Decidir. 4. Não obstante a amplamente admitida possibilidade de abordagem e busca pessoal realizada no agente nos casos de estado flagrancial delitivo, sem a necessidade de ordem judicial, para tanto se faz imprescindível a efetiva constatação de fundada suspeita do cometimento do crime, sem o que inviável o aproveitamento das provas derivadas da abordagem. 5. Havendo substanciais contradições e laconismos nos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo acerca da dinâmica da prisão em flagrante e, por outro lado, sendo a versão defensiva congruente com a prova técnica que aponta a existência de agressões sofridas pelo réu, tem-se por inviável convalidar a tese de que a diligência se procedeu regularmente. 6. Não sendo possível convalidar, ante as contradições e laconismos da prova oral judicializada, as efetivas circunstâncias sob as quais realizada a abordagem do réu, tem-se por forçosa a reversão da condenação alcançada na origem, a fim de que seja aquele absolvido, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 7. Sendo certo que o apelo criminal interposto em ação penal pública não demanda o recolhimento de preparo, mostra-se inócuo o pedido de concessão, nesta fase, de gratuidade de justiça, em face do qual carece ao recorrente interesse recursal, na vertente utilidade, obstando o conhecimento da postulação. IV. Dispositivo e Tese. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. Tese(s) de julgamento: “1. A imprecisão e a contradição das versões policiais acerca da abordagem do réu, cuja tese defensiva acerca de agressões se ancora em laudo de lesões corporais, inviabilizam a convalidação da condenação. 2. A dúvida quanto à licitude da prova impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.” _______________ Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 155, 157, 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001027-63.2023.8.05.0258, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 31.07.2024; TJ-AM, APR nº 0000381-36.2020.8.04.2001, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 06.02.2023; TJ-SP, APR nº 0022646-53.2020.8.26.0050, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 17.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8001523-36.2024.8.05.0039, em que figura como Apelante Marcos Paulo de Oliveira Moura de Jesus e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO e, nesta extensão, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator